Tribunal: TJPA
Processo: 0804517-48.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804517-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE: AMILTON BRANDAO PINHEIRO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA PENAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO AGRAVANTE E ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer da ação,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e encerrada aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do CPPB, por
AMILTON BRANDÃO PINHEIRO
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, reformada, em parte, em sede de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Criminal (Processo n.º 0000490-43.2008.8.14.0049), que o condenou à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça incoativa
, em resumo, o que se segue:

“(...) na tarde de 13 de fevereiro de 2008, policiais civis (...) receberam informações que o 1º denunciado realizaria neste mesmo dia uma entrega de drogas neste município de Santa Izabel do Pará. Diante desta informação, uma equipe de policiais em veículo descaracterizado foi até o local da entrega, em frente ao Ginásio de Esportes, localizado na entrada deste município e ficaram aguardando. Por volta das 22h do dia acima citado chegou o veículo tipo taxi, placa JUF-3847 dirigido pelo 2º denunciado, parou, momento em que a 3ª denunciada se aproximou para pegar a droga. Em segui da equipe de policiais abordou, e ao efetuarem revista no interior do taxi, logrou encontrar uma grande quantidade de pasta de cocaína, sendo todos presos e conduzidos até a delegacia especializada em Belém, onde foram autuados em flagrante. (...).”

Na
Revisão Criminal
(ID 12500748), como causa de pedir, clama o revisionando pela reforma da sentença objurgada no tocante à dosimetria penalógica, requerendo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; bem como, o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, disposto no § 4º, do art. 33, da LAD.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo PARCIAL PROVIMENTO da presente revisão criminal, a fim de que seja compensada a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em sessão virtual.

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de juntar a certidão de trânsito em julgado da decisão para a defesa.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua postulação.

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)
(grifei)

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08)
(grifei)

REVISAO CRIMINAL Nº 0004964-11.2019.814.0000 REQUERENTE: W. S. L. ADV.: JOSÉ ALÍPIO SILVA DE LIMA E OUTRO REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA (...) DECIDO Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50. A presente revisão criminal não merece ser conhecida.
Anote-se que ela não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação do requerente a que se visa desconstituir, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
. Nesse sentido, colaciono precedentes deste colegiado: “REVISÃO CRIMINAL - requerente condenado pelo delito de latrocínio consumado - Sentença condenatória mantida em sede de apelação, contra a qual foi interposto Recurso Especial pelo corréu Marcelo Mesquita, cuja decisão negativa de seguimento não havia transitado em julgado no momento da impetração do pedido revisional - pedidos de absolvição por negativa de participação no delito ou pela aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para roubo simples, reconhecimento de participação de menor importância, reavaliação da circunstâncias judiciais para redução da pena e modificação do regime de cumprimento da sanção - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE REGULARIDADE PROCEDIMENTAL UMA VEZ QUE NÃO INSTRUÍDA COM A NECESSÁRIA CERTIDÃO COMPROVANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - requerente que não instruiu seu pedido com documento essencial exigido pela legislação de regência da matéria - patente irregularidade procedimental - REVISÃO NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Revisão Criminal nº 0001584-77.2019.8.14.0000, acórdão nº 208133, Relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 26/08/2019, publicado em 17/09/2019) REVISÃO CRIMINAL. ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime. (TJ/PA, Revisão criminal nº 2017.03361234-41, 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 10/08/2017)”
Ante o exposto, pelas razões declinadas, não conheço da presente revisão criminal.
Belém, 13 de dezembro de 2019. P.R.I. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Relatora (TJE/PA, 2019.05234169-57, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-13, Publicado em 2019-12-13) (grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023